Tribunal: TJDFT
Processo: 0742504-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RÉ. CITAÇÃO PESSOAL. ATO CITATÓRIO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ASSINATURA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NOTA DE CIÊNCIA (CPC, ART. 251, III). AUSÊNCIA. REQUISITO PROCESSUAL. PRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO CITATÓRIO. CERTIDÃO LAVRADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUXILIAR DA JUSTIÇA DOTADO DE FÉ-PÚBLICA. IRREGULARIDADE. NULIDADE. IMPRECAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO DO ATO A ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE. PROVA INEXISTENTE. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO FORMULADO NO APELO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte da exigibilidade dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse diante da comprovação, pela postulante da salvaguarda, que não usufrui de condições de suportar os elementos processuais, podendo ser legitimamente agraciada com o benefício, o recurso que aviara resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe haviam sido debitados (CPC, arts. 98, §3o, e 1.072, inciso III).
2. Consumada a citação pessoal da parte via Oficial de Justiça, que, realizando a diligência, embora não colhendo nota de ciência da citanda (CPC, art. 251, inciso III), certificara que o mandado fora entregue pessoalmente à citada e acerca dele manifestara ciência quanto ao seu conteúdo e destinação, o ato processual reveste-se de todos os requisitos necessários à afirmação de sua legalidade e eficácia, como expressão, inclusive, das presunções de veracidade, legitimidade e boa-fé que o revestem, que, a seu turno, não se abalam defronte simples alegações desguarnecidas de lastro subjacente.
3. Havendo o Oficial de Justiça designado para a diligência citatória realçado expressamente a efetivação da citação pessoal, certificando, inclusive, que a parte citada recebera a respectiva contrafé e quanto ao seu teor declarara ciência, e não sobejando dos autos nenhum indício de que essa assertiva é desprovida de legitimidade, porquanto a imprecação de nulidade ao ato processual cingira-se a alegações desguarnecidas de qualquer elemento indiciário e verossimilhança, afigura-se impossível o reconhecimento da nulidade sob o mero estofo de que não fora colhida a assinatura da citada, máxime se da realidade fático-processual emerge a constatação de que, poucos dias após a consumação do ato, efetivamente acorrera aos autos e confirma residir no mesmo endereço diligenciado, corroborando a consumação da diligência e sua cientificação da pretensão deduzida em seu desfavor.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.